Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-67.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010726-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. A. ALVES SANCHES - PARK - CNPJ: 07.227.918/0001-17 (AGRAVANTE), LINDAMIR FERREIRA DE BARROS - CPF: 458.922.611-15 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 210.483.559-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA QUE NÃO DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA TRABALHISTA DE COLÍDER OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O JUÍZO DA VARA CÍVEL DE COLÍDER – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ART. 114, VI, DA CF/88 - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA QUE SE IMPÕE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em relação ao pedido de Danos Materiais, relativo às verbas trabalhistas cobradas pela agravada, observa-se que, acertadamente, esse pedido já foi julgado extinto pelo Juízo a quo, em razão da incompetência do Juízo da Vara Cível de Colíder para a análise do referido pedido.

Outrossim, em relação ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais decorrentes da acusação de desvio de dinheiro da empresa agravante, sabe-se que, de acordo com o art. 114, VI, da Constituição Federal, com as alterações instituídas pela Emenda Constitucional 45/04, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho.

Desse modo, tendo em vista que a causa de pedir refere-se a fatos ocorridos durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes, a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho, vez que a determinação da competência territorial no processo do trabalho define-se, em regra, pelo local da prestação dos serviços do empregado (art. 651, caput, da CLT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento, interposto por M. A. ALVES SANCHES – PARK contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais nº. 1005786-09.2020.8.11.0007, movida em seu desfavor por LINDAMIR FERREIRA DE BARROS, que entendeu ser o Juízo incompetente para a análise do pedido de danos materiais, relativo às verbas rescisórias que não foram pagas, quando da extinção do vínculo laborativo existente entre as partes, julgando-o extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Consignou que haveria, no feito, apenas a análise quanto ao pleito de indenização por danos morais. Isto porque, apesar dos fatos terem ocorrido na cidade e Comarca de Colíder, considerando-se que a parte Autora reside na Comarca de Alta Floresta, entendeu competente esse Juízo para a análise do pedido.

Em suas razões, a agravante alega que se trata de questão relativa à relação de trabalho que a AUTORA afirma ter tido com a REQUERIDA. Até mesmo a suposta acusação inverídica decorreu, segundo a AUTORA, em razão do labor.

Evidencia, ainda, o segundo pedido (indenização por tempo de serviço sem férias, benefícios ou registro de CTPS), expressamente sobre verbas trabalhistas e que, devido a acusação sofrida não teve como cobrar na justiça do trabalho e, portanto, decorrido o prazo para propositura da ação no MINISTÉRIO DO TRABALHO.

Aduz que os fatos objeto da pretensão ocorreram em Colíder/MT, portanto viável o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Colíder/MT, nos termos do art. 53, IV, “a”, CPC.

Afirma que, para afastar tal questão, o Douto Juízo de Piso limitou-se a justificar que a autora reside em Alta Floresta, sem apontar qual dispositivo legal ampara a decisão ou por qual razão não é aplicável a norma invocada pelo Requerido.

Assim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória agravada, a fim de determinar o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Trabalhista de Colíder/MT, onde, segundo a autora, decorreram-se os fatos, nos termos do art. 64 do CPC.

Subsidiariamente, requer o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Colíder/MT, nos termos do art. 53, IV, “a”, CPC.

Contraminuta da parte agravada (ID 134285191).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, fim de determinar o declínio da competência para a Justiça do Trabalho da Comarca de Colíder/MT (ID 134753172).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LINDAMIR FERREIRA DE BARROS em face de PARK DIVERSOES COSME E DAMIAO, alegando que laborou para a Ré por um período de 14 (quatorze) anos na função de vendedora de ingressos.

Anota que, em 16/07/2013, a requerente e uma outra funcionária do parque, Rosenil da Silva Aguiar, foram acusadas, injustamente, pelo filho da dona do parque, o senhor Marco Aurélio Alves Sanches, de estarem desviando dinheiro da venda de ingressos, como consta do boletim de ocorrência anexo.

Logo após a confecção do boletim de ocorrências, a reclamante foi demitida sem justa causa e sem qualquer espécie de indenização pelo tempo que trabalhou e, devido à acusação sofrida, não teve como cobrar na Justiça do Trabalho os danos sofridos, sendo que a denúncia oferecida pelo MP em 25 de maio de 2015, teve seu julgamento e absolvição em 19 de fevereiro de 2020, portanto decorrido o prazo para propositura de ação no MINISTERIO DO TRABALHO.

Assevera a requerente que chegou a ficar 4 (quatro) dias presa e saiu mediante pagamento de fiança.

Em fevereiro de 2020, a autora foi absolvida quanto ao delito do art. 171, caput, do Código Penal, no processo nº 2168-14.2013.811.0009, código 84782, que tramitou na 3ª Vara Criminal de Colíder.

Afirma que vinha trabalhando há anos com a família, era bem conhecida, uma pessoa idônea, contudo tal infortúnio acarretou vários constrangimentos sendo evidente o dano moral, pois a mesma teve sua imagem denegrida.

Assim ajuizou a demanda, pleiteando pela procedência da ação, no intuito de condenar os réus na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais por todo o constrangimento sofrido pela requerente, e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de indenizações pelo tempo de serviço que a mesma prestou à reclamada, sem nem mesmo ter gozado de férias e recebimento de benefícios por estar sem registro efetivo em carteira.

Deferida a citação editalícia e decorrido in albis o prazo para contestação, nomeou-se como curador especial o Defensor Público, o qual ofertou Contestação, alegando a incompetência absoluta para a análise do pedido de danos materiais, relativo ao vínculo de trabalho/emprego havido entre as partes e a incompetência territorial quanto ao pedido de danos morais, eis que os fatos se deram na cidade e Comarca de Colíder.

Ao analisar a contestação, a Magistrada a quo entendeu ser incompetente o Juízo para a análise do pedido de danos materiais, relativo às verbas rescisórias que não foram pagas, quando da extinção do vínculo laborativo existente entre as partes, julgando-o extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Consignou que haveria, no feito, apenas a análise quanto ao pleito de indenização por danos morais. Isto porque, apesar dos fatos terem ocorrido na cidade e Comarca de Colíder, considerando-se que a parte Autora reside na Comarca de Alta Floresta, entendeu competente esse Juízo para a análise do pedido.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de determinar o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Trabalhista de Colíder/MT, onde, segundo a autora, decorreram-se os fatos, nos termos do art. 64 do CPC.

Subsidiariamente, requer o declínio da competência em favor do Juízo da Vara Cível de Colíder/MT, nos termos do art. 53, IV, “a”, CPC.

Pois bem.

Com efeito, em relação ao pedido de Danos Materiais, relativo às verbas trabalhistas cobradas pela agravada, observa-se que, acertadamente, esse pedido já foi julgado extinto pelo Juízo a quo, em razão da incompetência do Juízo da Vara Cível de Colíder para a análise do referido pedido.

Outrossim, em relação ao pedido de condenação ao pagamento de danos morais decorrentes da acusação de desvio de dinheiro da empresa agravante, sabe-se que, de acordo com o art. 114, VI, da Constituição Federal, com as alterações instituídas pela Emenda Constitucional 45/04, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho.

Vejamos:

“Art. 114 – Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

(...)

VI – as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;

(...)

IX – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.”

Desse modo, tendo em vista que a causa de pedir refere-se a fatos ocorridos durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes, tenho que a competência para julgamento é da Justiça do Trabalho.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA. Compete à Justiça do Trabalho julgar ação de indenização por dano moral, cuja causa de pedir se refere a atos supostamente cometidos pelo tomador de serviços em face da empregada da prestadora de serviços terceirizados, nos termos do art. 114, inc. VI, da C. Federal.” (TJ-MT, N.U 0006760-44.2009.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014)

“AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CAUSA DE PEDIR ATRELADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU PATRIMONIAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO É DA JUSTIÇA DO TRABALHO NOS TERMOS DO ART. 114, INCISO VI, DA CF. PRECEDENTES DO TJRS E DO STJ.DE OFÍCIO, DECLINADA A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 51565188820218217000, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, Julgado em: 09/12/2021)

Por fim, verifica-se que a determinação da competência territorial no processo do trabalho, define-se, em regra, pelo local da prestação dos serviços do empregado (art. 651, caput, da CLT).

Com tais considerações, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, a fim de determinar o declínio da competência para a Justiça do Trabalho da Comarca de Colíder/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022